Tribunal: TJPA
Processo: 0001450-66.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001450-66.2015.8.14.0040
APELANTE: LUCIENE SILVA NERES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE GESTANTE. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PRAZO DE 180 DIAS PARA GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE NO ESTADO DO PARÁ ENCONTRA-SE PREVISTO NO ART. 31, XII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRAZO RESPEITADO. DISPENSA LEGAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIANE SILVA NERES
, contra Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Pública e Execução Fiscal de Parauapebas (id 2410417), que nos autos da ação ordinária de cobrança, proposta pela apelante em face do Município, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

O ponto central de discussão do processo é a licitude ou não da rescisão contratual da autora, e o cabimento de danos morais em razão da dita dispensa discriminatória. Nesse sentido, não merece guarida o pedido da autora.

Se tratando de contratação pela municipalidade sem concurso público, forçoso se reconhecer sua nulidade.

Segundo o inciso II, parágrafo 2º, artigo 37 da CF/88, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

No caso em tela, deixa-se claro, não estamos diante da contratação temporária permitida no inc. IX do art. 37 da Constituição Federal de 1988. Observa-se, ademais, que não restou configurada a excepcionalidade, urgência e necessidade da contratação em tela, o que se infere pela extensão temporal da vinculação funcional.

Ademais, não se pode falar em dispensa discriminatória se esta se deu APÓS o período de licença maternidade, ausente assim qualquer ilícito digno de reparação civil, pois o encerramento do contrato, nulo por ofensa a CF, é potestade da Administração Pública. Em relação, aos ditos descontos, nada mais é do que o abate do valor proporcional pago pelo mês, não se trata na verdade de desconto, mas de pagamento proporcional aos dias de contrato.

Ademais, não se pode falar

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.”

Em síntese na inicial, a autora afirma que foi contratada pela Municipalidade temporariamente em 02/01/2013 a 31/12/2013, para trabalhar na função de Auxiliar Administrativo e que no curso do referido contrato teria engravidado, requerendo desta forma, a licença maternidade de 05/09/2013 a 05/01/2014, com prorrogação da mesma por 60 dias, de 06/01/2014 a 06/03/2014.

Aduziu que teria sido demitida em 20/04/2014, constando ainda como último dia de trabalho o dia 04/03/2014, e, ainda, fora descontado de sua rescisão a importância de R$1.057.38, sob alegação de pagamento indevido e R$303,33 de auxílio alimentação, ocasião em que a requerente estava à disposição do requerido, bem como que, durante a licença maternidade não há que se falar em suspensão dos benefícios, sendo certo que apenas a prestação de serviços e o pagamento de salários estão suspensos, requerendo, assim, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.800,00 a título de auxilio alimentação. Pelo exposto, requereu a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$20.000,00, bem como, a restituição do valor descontado da rescisão.

Aduziu que foi demitida sem justa causa e, portanto, teria direito a receber as verbas referentes ao 13º salário de 2016, férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, salário de outubro de 2016 e fundo de garantia de todo período trabalhado, acrescido da multa de 40%.

Juntou documentos.

Em contestação de id. 2410214, a Municipalidade aduz que realmente a autora restou contratada pelo período de 02/01/2013 a 31/12/2012, bem como teve concedida a licença maternidade, todavia, seu contrato que iria até 31/12/2013, se estendeu por mais de 180 (cento e oitenta) dias, assim, seu distrato só se deu quando do retorno do período de afastamento, que se deu até 04/03/2014. Ademais, expôs que, por erro administrativo, recebeu salário a auxílio alimentação no mês de março, todavia, a ser detectado o equívoco, restou descontado de sua rescisão, expondo, ainda, não ser devido o auxílio alimentação no período da licença maternidade.

Sobreveio sentença (Id nº2410212 - Pág. 3 a 7) julgando improcedente a demanda.

Inconformado, a apelante/autora interpôs
recurso de APELAÇÃO
(Id nº 2410420 - Pág. 2 a 8) alegando a invalidade da demissão ocorrida no dia 04/03/2013, visto que nesta data a mesma ainda gozava da licença maternidade, a qual acabaria somente na data 06/04/2013, ademais, se insurgiu quanto ao não reconhecimento de dano moral, sob fundamento de que a demissão ocorreu durante o período de licença maternidade, o que ocasiona afronta as diretrizes constitucionais, visto que o motivo da demissão foi unicamente pela apelante ter ficado grávida, ressaltou que a mesma sequer foi comunicada com a antecedência mínima de 30 dias, demonstrando má-fé da administração pública e a dispensa discricionária.

Por fim, sustentou que a r. sentença também merece reforma no que tange aos descontos indevidos, uma vez que a Lei Municipal 4.249/02, art. 13, inciso I, prevê a extinção do contrato com antecedência mínima de 30 dias, desta forma, o apelado não foi capaz de provar que a apelante foi comunicada previamente. Afirmou, ainda, ser devido os dias que a apelante ficou à disposição do apelado, ou seja, desde 06/03/2019, bem como o vale alimentação.

Destacou que o próprio apelado afirmou em sede de contestação que houve erro administrativo no pagamento dos valores referentes ao mês de março de 2014 e do vale de alimentação, porém não juntou fundamentos para o pagamento indevido ou documentos que comprovassem a anulação de tal ato.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões
do apelado, onde pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id nº 2410421 - Pág. 2 a 8).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei em seguida os autos ao Ministério Público, para exame e pronunciamento.

O Ministério Público de 2º grau emitiu
parecer
pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id nº 1774322).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Tratam os autos do reconhecimento do direito de servidora temporária em receber os salários correspondentes ao período de gestação mais licença correspondente a 180 dias referentes a licença maternidade.

Precipuamente, impende dizer que o trabalho enquanto essencial a existência humana, detém valorização pessoal e integração social, e será ao mesmo tempo um dever e um direito, na relação do indivíduo com a sociedade e o Estado.

É diante desse prisma, que a estabilidade das trabalhadoras gestantes no emprego merece tanto destaque, eis que tal modalidade engloba uma série de consequências jurídicas e sociais, pois diz respeito tanto à subsistência da gestante como do nascituro.

Destarte, o Supremo Tribunal Federal aduz que independente do vínculo existente com a administração pública, fica garantido a servidora o direito a licença maternidade, conforme preconiza o art. 7°, XVIII e 39,§3°, da Constituição Federal, bem como o direito a estabilidade provisória, nos termos do art.

10, II, b, do ADCT, visto que constituem garantias sociais inderrogáveis de índole constitucional. Veja- se:

“RECURSOS DE REVISTA DAS RECLAMADAS - ANÁLISE CONJUNTA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO.
A garantia prevista no artigo 10, II, b, do ADCT tem como escopo a proteção da maternidade e do nascituro. Dessa forma, constatada a gravidez da empregada quando da ruptura contratual, deve ser reconhecida a estabilidade da gestante ao emprego, ainda que se trate de contrato temporário
(Súmula nº 244, III). Precedentes. Recursos de revista dos quais não se conhece. (TST - RR: 115597620165030068, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data de Julgamento: 21/02/2018, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 02/03/2018)

RECURSO ORDINÁRIO. ESTABILIDADE. GESTANTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. - De acordo com o disposto na Súmula nº. 244, III, do TST: "
A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado". Logo, sendo o contrato temporário uma espécie dos contratos de trabalho por prazo determinado, conforme entendimento já exposto pelo C. TST, faz jus a autora à estabilidade provisória.
Recurso ordinário patronal improvido. (Processo: RO - 0000649-32.2015.5.06.0006, Redator: Fabio Andre de Farias, Data de julgamento: 21/03/2018, Segunda Turma, Data da assinatura: 21/03/2018) (TRT-6 - RO: 00006493220155060006, Data de Julgamento: 21/03/2018, Segunda Turma).”

Então, constata-se, que a estabilidade é um direito social da trabalhadora gestante que, embora contratada na condição de servidora temporária, faz jus ao período, uma vez que a Carta Magna não dá tratamento diferenciado quanto à forma de contratação da empregada.

Ao conceder referido direito, a Constituição Federal visou não apenas a proteção da mulher grávida, mas também o direito do nascituro de ser protegido pela sua mãe - aí se incluem vários direitos fundamentais -, como se vê no art. 6°:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância
, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (grifei).

Com o advento da Resolução 185/2012 a Súmula nº 244 do TST, passou a dispor que, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado:

“GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item III alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012 - DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, b do ADCT). II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. III -
A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.

Na mesma linha de entendimento, foram firmados os seguintes precedentes do TST, que havendo gestação na vigência do contrato temporário, a servidora tem garantia de estabilidade no emprego, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto,
verbis:

“RECURSO DE REVISTA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA EMPREGADA GESTANTE. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. DESCONHECIMENTO DO ESTADO GRAVÍDICO. SÚMULA 244, III, DO TST. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. Em caso de gestação ocorrida na vigência de contrato temporário, existe garantia de estabilidade no emprego, independentemente da prévia comunicação formal ao empregador, na medida em que a proteção é endereçada a um bem maior que não se limita à gestante, mas ao nascituro, por força do disposto no artigo 10, II, b, do ADCT e diante da nova redação da Súmula 244, III, do c. TST.
Constatado o exaurimento do período correspondente à garantia de emprego, impõe-se a conversão da obrigação de reintegrar em indenizar.
Recurso de revista conhecido e provido. (TST - Recurso de Revista: 16193620145020052, Relator: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 05/04/2017, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/04/2017 - grifei).

RECURSO DE REVISTA - GESTANTE - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - CONTRATO TEMPORÁRIO - COMPATIBILIDADE.
Estabelece o art. 10, II, b, do ADCT que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. O único pressuposto para que a empregada tenha reconhecido seu direito à estabilidade provisória é o estado gravídico no momento da rescisão do contrato de trabalho, porque tal garantia visa à tutela do nascituro e o citado preceito constitucional não impõe nenhuma restrição quanto à modalidade do contrato de trabalho, se por prazo determinado ou por prazo indeterminado.
Incidência da Súmula nº 244, III, do TST, conferida pela Resolução nº 185/2012, que foi alterada com o fito de estampar o moderno posicionamento desta Corte. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST – Recurso de Revista: 13966920145020089, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 08/02/2017, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 10/02/2017 - grifei).

Com efeito, acerca da licença maternidade, assim dispõe o art. 31, XII da Constituição do Estado do Pará:

“Art.31
O Estado e os
Municípios
asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XII -
licença
à gestante, ou à mãe adotiva de criança de até oito meses de idade, sem prejuízo da remuneração e vantagens, com duração de
cento e oitenta dias”.

No caso concreto, o período de licença maternidade da Apelante foi respeitado pela Municipalidade, considerando que, tendo entrado de licença maternidade em 05/09/2013, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias se findou em 03/03/2014, considerando que no ano de 2013 teve 26 dias de setembro, 31 de outubro, 30 de novembro e 31 de dezembro, totalizando 118 dias, e, no ano de 2014 teve 31 dias de janeiro, 28 dias de fevereiro e 03 dias de março, que somariam 62 dias, assim, somando 118 + 62 dias, totalizam os 180 dias.

Diante disso, não se pode falar em indenização por dano moral por dispensa discriminatória.

Com tais considerações, acolho também o parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento a respeito dos descontos indevidos
, in verbis
:

“(...)

Não obstante, também não assiste direito a recorrente aos valores referentes ao vale alimentação, pois a verba tem caráter pro laborem, ou seja, resta vinculada a prestação do serviço, não sendo devida a sua concessão junto a licença maternidade.

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 2.105/2017 DO MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA QUE CONCEDE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES INATIVOS E AFASTADOS PELO INSS BEM COMO POR MOTIVO DE FÉRIAS, CASAMENTO, LUTO, LICENÇA GESTANTE, MATERNIDADE OU PATERNIDADE E LICENÇA-PRÊMIO – VERBA QUE POSSUI CARÁTER INDENIZATÓRIO E PRESSUPÕE EXERCÍCIO DO CARGO – MATÉRIA JÁ SUMULADA NO STF (SÚMULAS Nº 680 E VINCULANTE Nº 55) – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 111 E 128, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES "E INATIVOS" E "COM EXCEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AFASTADOS PELO INSS, CUJA CONCESSÃO SE DARÁ POR UM PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA DATA INICIAL DO FORMAL AFASTAMENTO" CONTIDAS NOS INCISOS I E IV, DO §1º, DO ARTIGO 1º E DO ARTIGO 2º, AMBOS DA LEI Nº 2.105/2017 DO MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2173091-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019)”

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
em todos seus termos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020